Tribunal: TJDFT
Processo: 0708242-68.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708242-68.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ELUIZA MELO D AZEVEDO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. NULIDADE DO EMPRÉSTIMO. CULPA CONCORRENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese: declarar a nulidade das transferências via PIX realizadas em 25/04/2024, nos valores de R$16.000,00 e R$4.000,00; declarar a nulidade do empréstimo realizado em nome da autora, no valor de R$17.364,97, vedadas cobranças vinculadas ao mesmo contrato; c) condenar a ré a restituir à autora o valor de R$4.000,00, referente à transferência, via PIX. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem: (i) saber se houve falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) saber se a autora possui direito à restituição das quantias debitadas de sua conta corrente, referentes ao empréstimo declarado nulo; e (iii) saber se houve litigância de má-fé da ré, ante a alegação de que o recurso é procrastinatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 64373781), defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente. 4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 5. A autora alega que recebeu ligação telefônica de suposto preposto do Banco de Brasília - BRB e, com o intuito de coibir operações irregulares em sua conta corrente, seguiu as orientações recebidas e realizou a transferência de R$4.000,00, via PIX, para terceiro (ID 64373544). Posteriormente, constatou que foi realizado o empréstimo de R$17.364,97 e a transferência de parte desse crédito (R$16.000,00), mediante fraude (ID 64373540 e 64373545). 6. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade da chamada telefônica, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu as orientações recebidas e realizou a transação financeira, permitindo que o estelionatário tivesse acesso ao seu aplicativo bancário. Com efeito, a falta de confirmação da fidedignidade da chamada telefônica desencadeou o ilícito. 7. A situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que as operações bancárias discrepam do padrão de consumo da autora, que recebe benefício previdenciário de R$5.705,21 e raramente realiza operações superiores a R$1.000,00 (ID 64373781 e 64373765). Ainda assim, a movimentação destoante do padrão de consumo da autora não foi detectada ou impedida pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 8. Na hipótese, minutos depois das transações financeiras irregulares realizadas em 25/04/2024, a autora esteve em sua agência bancária para comunicar o ocorrido, assim como comunicou os fatos à autoridade policial (ID 64373769 e 64373538). A instituição financeira, por sua vez, não comprovou que adotou as providências cautelares necessárias para impedir ou minimizar o prejuízo do consumidor, uma vez que iniciou o processo em 03/05/2024 (ID 64373767 - Pág. 3) e não demonstrou que comunicou a instituição financeira destinatária da transferência, e tampouco que tentou reaver a importância transferida (ID 64373767 - Pág. 1/3), deixando de cumprir o artigo 41-C da Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, que disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix. 9. A facilitação de acesso ao crédito, que permite a contratação de empréstimo por meio eletrônico, atrai para a instituição financeira os riscos que envolvem o negócio. E os riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias (Acórdão: 1850860, Terceira Turma Recursal, Rel. Daniel Felipe Machado, Data de Julgamento: 22/04/2024, publicado no DJE: 03/05/2024). 10. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo prejuízo causado pela prática ilícita. A dívida não contraída de forma legítima, para os efeitos legais, é inexigível e deve ser assegurado o direito da autora à devolução da metade do prejuízo patrimonial suportado, correspondente a 50% do valor da transferência, via PIX (R$4.000,00), e 50% do valor das parcelas descontadas na conta corrente da autora, vinculadas ao empréstimo, inclusive as descontadas no curso do processo (art. 323, CPC), por força da culpa concorrente (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808, 1705075 e 1662813. 11. No tocante ao pedido de condenação da ré à litigância de má-fé, o recurso não é manifestamente protelatório, assim como não ocorreu dolo processual da parte (art. 80 do CPC). 12. Por conseguinte, a sentença merece parcial reforma para dividir o prejuízo entre as partes, em relação à transferência realizada e às parcelas do empréstimo debitadas na conta corrente da autora, inclusive as parcelas debitadas no curso do processo. IV. DISPOSITIVO 13. Recursos parcialmente providos para, reconhecendo a culpa concorrente das partes, condenar a instituição financeira a restituir à autora a metade do prejuízo patrimonial suportado, que correspondente a 50% do valor da transferência (R$2.000,00), e 50% do valor das parcelas debitadas na conta corrente da autora, vinculadas ao empréstimo, inclusive as parcelas debitadas no curso do processo (art. 323, CPC). Os valores devem ser corrigidos monetariamente desde o desembolso, acrescidos de juros de mora a partir da citação. 14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 323; CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 103/2021, artigo 41-C. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; Enunciado no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022; TJDFT, Acórdão: 1850860, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal j. 22/04/2024; Acórdão 1756637, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 11/9/2023; Acórdão 1756505, Rel. Edilson Enedino Das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 8/9/2023; Acórdão 1750156, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/08/2023; Acórdão 1769835, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/10/2023. A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou ao art. 5o, incisos XXXII, XXXV e art. 230, todos da Constituição Federal, ao considerar a culpa concorrente das partes. Aponta pela responsabilidade da Instituição Bancária frente ao dano causado ao recorrente e afirma que o golpe sofrido pela recorrente, que é pessoa idosa, decorreu de falha na prestação de serviço. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, tendo em vista a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria (como no caso em questão) e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Ademais, para modificar o entendimento da Turma e concluir pela culpa exclusiva da Instituição Financeira, conforme requerido pela recorrente, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 da Suprema Corte impede o reexame de provas. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal